Tribunal: STF
Processo: RE 70042
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-19
Data de publicação: 1972-05-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE EM TRANSPORTE. O RECONHECIMENTO
DA CULPA CONCORRENTE DA TRANSPORTADORA, PELO ILICITO CIVIL DE
CONSENTIR NO TRANSPORTE DE PINGENTES, NÃO OFENDE A COISA JULGADA
CRIMINAL CONTIDA NA CONDENAÇÃO DE TERCEIRO PELO ILICITO PENAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.